Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO DE MONITOR DISCIPLINAR. PORTARIA CONJUNTA N. 01, DE 31 DE JANEIRO DE 2019. REMANEJAMENTO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS ENTRE SECRETARIAS DO DF. PORTARIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS. EFEITOS JURÌDICOS VÁLIDOS E LEGAIS DURANTE A VIGÊNCIA DA NORMA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O JULGAMENTO DO RE 905.357 STF (TEMA 864) E A PRESENTE HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.380,17, referente a valores não percebidos pela autora em decorrência do exercício de monitora, exercido entre os meses de julho à agosto de 2019.
2. A Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019, foi editada com a finalidade de conferir efetividade ao projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada, na qual a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Segurança Pública atuariam conjuntamente, a fim de estabelecer estratégias voltadas para o enfrentamento da violência no ambiente escolar e ao policiamento comunitário. Dentre outras disposições, a referida norma previa o remanejamento de recursos financeiros e de funções comissionadas entre as supramencionadas Secretarias, com o objetivo de conferir maior eficácia ao projeto, não havendo a necessidade de o Poder Público dispender de verbas extras para custeá-lo. Conquanto tenha sido revogada pela Portaria Conjunta n. 09, de 12 de setembro de 2019, e esta, sucessivamente, pela Portaria Conjunta n. 22, de 28 de outubro de 2020, atualmente vigente, os efeitos jurídicos produzidos pela norma discutida, durante a sua vigência, consolidaram-se válidos e legais, porquanto, além de suas disposições não terem confrontado outras de superior hierarquia, não houve criação de novos cargos, tampouco necessidade de o Poder Público majorar os recursos orçamentários e financeiros direcionados a estes órgãos, para esta finalidade.
3. Ressalta-se que, embora a Portaria n. 01/2019 não faça referência expressa ao valor devido pela função discutida nos autos, atribui valor correspondente ao símbolo DF-12 (art. 6o, §6o). Esta função comissionada, por sua vez, tem seu valor estabelecido no Anexo II da Lei Distrital n. 4.584 de 2011.
4. Por fim, a despeito das alegações recursais, a controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial, mas tão somente ao direito à percepção da função comissionada símbolo DF-12 ao longo dos meses que a exerceu até a revogação da Portaria Conjunta n. 01/2019
5. Na hipótese, a parte autora, policial militar do Distrito Federal, comprovou que exerceu, durante a vigência da Portaria n. 01/2019, a função de Monitora disciplinar (IDs 24948964 à 24948967), fazendo jus, portanto, à percepção dos valores da função comissionada de Monitora Disciplinar, de modo que a intelecção apresentada pelo decisum encontra-se clara e acertada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.